Tribunal: TJBA
Processo: 8053966-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053966-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GABRIELA ALVES DE ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. FIES. DISCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que reconheceu à autora, beneficiária do FIES, o direito à restituição de valores pagos a maior e à indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à legalidade da política de descontos por antecipação de pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fundamentação da distinção de tratamento entre alunos beneficiários do FIES e os demais estudantes para fins de concessão de desconto por antecipação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou expressamente a alegação de ausência de discriminação na política de descontos, à luz dos arts. 4º, §4º, e 4º-A da Lei nº 10.260/2001.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, nem permitem inovação ou modificação substancial do julgado.

5. Evidenciado o intuito de rediscutir a matéria decidida, rejeitam-se os embargos.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração não conhecidos e, subsidiariamente, rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022, I a III

Lei nº 10.260/2001: arts. 4º, §4º; 4º-A

### Jurisprudência relevante citada

AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2017

AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/05/2017

AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/04/2014

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/04/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053966-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como embargada GABRIELA ALVES DE ANDRADE SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.